Tribunal: TJDFT
Processo: 0739370-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739370-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ERISVALDO ROBERTO DE LIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança Eireli – ME (Id. 41488827), contra a r. decisão Id. 142798143, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702509-32.2021.8.07.0008, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do Executado Erisvaldo Roberto de Lira por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), nos termos seguintes: “Em relação ao pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ele foi concebido para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda está em fase de implementação para admitir sua operacionalização nos feitos em curso neste Juízo. Além disso, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens (SISBAJUD e INFOJUD). Vale ressaltar que já fora pesquisados os sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, sem êxito na localização de bens penhoráveis. Posto isso, tornem os autos ao arquivo provisório, onde permanecerão até 16/05/2028.” Narra o Agravante, em síntese, que foram infrutíferas as pesquisas de bens penhoráveis por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Sustenta que o TJDF já está integrado ao sistema em questão. Aponta a presença de risco da demora, porquanto o processo será suspenso pelo prazo de um ano (art. 921, III, do CPC), com a conseguinte deflagração do prazo prescricional. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido – Id. 41488828. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca ao efeito suspensivo ativo, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Ocorre que o uso da ferramenta eletrônica não pode ser indiscriminado, pois haverá a quebra do sigilo do devedor, de modo que a decisão deve ser justificada, pois, mais que bens, o SNIPER destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. In casu, observa-se que o Agravante não demonstrou a imprescindibilidade da medida pretendida para o caso concreto. O insucesso das pesquisas pelos sistemas usuais de localização patrimonial não é suficiente para justificar a utilização de sistema que adentra na privacidade do devedor, sem qualquer indício concreto de vínculos com pessoas jurídicas ou de utilidade concreta no acesso aos dados referentes a embarcações listadas no Tribunal Marítimo e ao Registro Aeronáutico Brasileiro. Ademais, malgrado o Conselho Nacional de Justiça ter lançado a ferramenta, este egrégio Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, sua utilização. Lado outro, a suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano (art. 921, III, do CPC) não representa risco de lesão grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento do presente recurso. Destaco, nesse ponto, que o próprio Agravante pediu a suspensão do processo em momento anterior do processo (Id. 123857312). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ativo e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Por ter sido citado por edital na origem (Id. 119380699), deve o Agravado ser intimado por meio da Curadoria Especial de Ausentes (art. 257, IV, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora